Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE DE ALUGUEL. BEM DE FAMÍLIA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL PARA SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos da Súmula no 486 do STJ, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
2 – Cabe ao Devedor a comprovação de que a renda obtida com o aluguel do bem de família custeia despesas e necessidades básicas do núcleo familiar, bem como de que é o único rendimento percebido, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista a demonstração do exercício de atividade remunerada pelo Executado/Agravante.
Agravo de Instrumento desprovido.